Tribunal: TJES
Processo: 5015835-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015835-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JORGE MODESTO GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015835-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
CINAAP- CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA:
JORGE MODESTO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO NÃO CONHECIDO, POSTO QUE INTEMPESTIVO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7217631. Contrarrazões Id. 7217737, estando o Recorrido assistido desde o início.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7217628), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, CONDENAR o réu na obrigação de cessar as cobranças, CONDENAR o réu à restituição em dobro das quantias descontadas, inclusive aquelas que o foram no decorrer do processo, que deverão ser corrigidas pela segundo o índice da CGJ/ES e acrescidas de juros moratórios legais desde a data de cada desconto (STJ, Súmulas nº 43 e 54), bem como CONDENAR o réu ao pagamento ao autor de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).”

VOTO

Inicialmente, não conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id 7217631), tendo em vista a intempestividade do recurso, conforme verifica-se da certidão do recurso no Id. 7217734, atestando a intempestividade.

O autor tomou ciência da sentença em 11/12/2023, assim, o recurso interposto em 31/01/2024 é intempestivo, ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE (É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)